Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-29.2023.8.26.0514
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática de não conhecimento de recurso – Intempestividade – Ausência de erro na contagem ou certificação dos prazos – Alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento – Recurso reconhecidamente intempestivo – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.